Tribunal: CARF
Processo: 10907.720859/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720859/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.244 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
SEARA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE FECHADA. MÉRITO.
Rejeita-se preliminar de nulidade do auto de infração que se reportou, em
verdade, ao próprio mérito do lançamento, sob alegada ausência de tipicidade
fechada da penalidade aplicada.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA DO
MINISTRO DA FAZENDA. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar pedido de relevação da pena, matéria
de competência privativa do Ministro da Fazenda, que a delegou para o
Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 214/1979, não
havendo que se conhecer do recurso quanto ao ponto.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/05/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA MULTA LANÇADA. RITO A SER
OBSERVADO. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Falece competência ao CARF para se pronunciar sobre pedido de compensação
da multa lançada, formulado no âmbito do litígio instaurado pela impugnação
ao lançamento cientificado, o qual deve ser veiculado em rito próprio, prescrito
na legislação regente, não se conhecendo do recurso no ponto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 15/05/2012
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
INEXATA. MULTA PROPORCIONAL.
Ante à incontroversa constatação de que a declaração de importação fora
registrada com informações inexatas acerca dos valores das mercadorias
importadas, impõe-se a aplicação da multa proporcional de 1% sobre o seu
valor aduaneiro efetivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720859/2012-21
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720859/2012-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto aos pedidos de relevação de penalidade e compensação da multa e, na parte
conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela recorrente e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-67.984,
sem ementa (e-fls. 129/144), da 4a Turma da DRJ/CTA, da sessão realizada em 12/11/2019,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, “não dar provimento à impugnação”, nos
termos que serão oportunamente abordados no voto que segue.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida, que
contém abrangente relato dos protestos impugnados:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de multa
de R$ 34.186,92, com fundamento no art. 69, caput, §§ 1o e 2o da Lei no 10.833,
de 2003, regulamentado pelo art. 711, caput, III, § 1o e III, do Decreto no 6.759,
de 2009, em face da prestação de forma inexata, na Declaração de Importação
no 12/0882977-9, de informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, no caso, o valor total das mercadorias no local de embarque, valor
unitário da mercadoria na condição de venda e valor da mercadoria por unidade
estatística na condição de venda.
Cientificada, em 14/06/2012, a interessada, por intermédio de procurador (fls.
87/89), apresentou, tempestivamente, em 13/07/2012, impugnação (fls. 64/86),
a seguir sintetizada.
Em descrição aos fatos, atribui a lapso a inserção na Declaração de Importação
do valor unitário da mercadoria importada (U$ 3,1863891/kg (C&F) em vez de
U$ 3,05000/kg (C&F)), informando, ainda, que, na DI, o frete marítimo, no
valor de U$ 75.014,00 foi calculado em duplicidade, resultando em base de
cálculo/valor aduaneiro superior ao correto.
Preliminarmente, requer que, caso mantida a penalidade, seja reconhecido o
direito de compensar os tributos recolhidos a maior quando do registro da DI,
no montante de R$ 21.160,98, conforme demonstrado. Fundamenta o direito
nos arts. 165 e 166 do Código Tributário Nacional – CTN e no art. 49 da Lei no
10.637, de 2002, combinado com a Instrução Normativa SRF no 901, de 2008.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720859/2012-21

Suscita, também, nulidade do auto de infração, por ausência de tipicidade,
aduzindo não restar caracterizada a prática das infrações apontadas pela
fiscalização, previstas no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art.
69, §§ 1o e 2o, I, da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 711, III, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009).
Alega haver prestado todas as informações exigidas pela legislação, ponderando
que o lapso, na DI, relativo ao valor unitário da mercadoria importada, bem
como a inclusão em duplicidade do frete marítimo na base de cálculo,
resultaram em recolhimento de tributos a maior. Argumenta que, assim, foi a
requerente que sofreu prejuízo, não havendo qualquer óbice para o desembaraço
aduaneiro e tampouco prejuízo ao controle administrativo das importações.
Destaca a necessidade de observância do princípio da estrita legalidade,
somente podendo ser objeto de punição o fato típico, em que a infração
apontada corresponde ao descrito no preceito legal.
Defende que, em face dos princípios da estrita legalidade, da tipicidade fechada
e com reserva absoluta da lei formal, para a capitulação legal da penalidade é
necessário que a norma descritiva da infração contenha todos os elementos
indispensáveis a sua exata caracterização, afastando a possibilidade de
interpretações que venham a ampliar seus limites. Cita jurisprudência para
corroborar sua tese.
No mérito, questiona o respaldo legal do auto de infração, sustentando que,
tendo cumprido todas as normas legais previstas na legislação, não houve fato
algum que prejudicasse o controle administrativo das importações, tampouco
prejuízo ao fisco, repetindo que os lapsos cometidos ocasionaram prejuízo à
requerente.
Suscita a aplicação, por analogia, em face da ausência de intuito doloso, do Ato
Declaratório Interpretativo no 13, de 2002. Aduz que a mercadoria foi
corretamente descrita, nos moldes da orientação contida no Parecer CST no 477,
de 1988. Transcreve jurisprudência que considera necessário avaliar o princípio
finalístico da norma, a existência de fraude, de lesão erário, prejuízo ao fisco ou
ao controle aduaneiro.
Invoca o art. 756 (sic) do Regulamento Aduaneiro, de possibilidade de
relevação da penalidade, alegando preencher todos os seus requisitos.
Suscita ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
reprisando não ter ocorrido prejuízo ao fisco ou ao controle aduaneiro da
importação. Ilustra a tese com jurisprudência.
Questiona a atualização monetária do “crédito tributário” exigido por meio da
Taxa Selic, considerando ser devida após decisão final proferida no processo
administrativo.
Alega que a taxa instituída pelo art. 39, § 4o, da Lei no 9.250, de 1995, teve sua
inconstitucionalidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça,
transcrevendo ementa de seu julgado. Pugna pela nulidade nesse aspecto.
Requer a realização de diligência, a fim de serem respondidos quesitos que
formula
às
fls.
83/84,
protestando
pela
apresentação
de
quesitos
complementares, indicando assistente técnico. Pugna pela observância do
devido processo legal, sob pena de nulidade, por cerceamento de seu direito de
defesa. Cita jurisprudência.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720859/2012-21

Ao final, informa que efetuou o depósito de valor correspondente à penalidade
exigida, visando ao desembaraço aduaneiro da mercadoria, o que, porém, diz
não ter ainda ocorrido, razão pela qual reitera que tal providência seja adotada
pela Alfândega do Porto de Paranaguá/PR.
A impugnante foi cientificada da decisão em 14/11/2019 (e-fl. 150) e, em
16/12/2019, solicitou juntada de seu recurso voluntário (e-fls. 151 e seguintes, por peça firmada
por patrono diverso daquele que patrocinou o primeiro reclamo), por meio da qual, após elaborar
um detalhado relato dos fatos, apresentou argumentos e protestos que seguem resumidos:
 preliminarmente, “deve ser reformado o acórdão para que seja deferida a
compensação da multa ora exigida com o montante recolhido a maior no
valor de R$ 21.160,98”;
 “a multa não deve prosperar por total ausência de tipicidade, vez que, ao
promover o despacho aduaneiro da mercadoria importada por meio da
Declaração de Importação n° 12/0882777-9, não restaram caracterizadas a
prática das infrações apontadas pela Fiscalização Fazendária”. Assim,
“requer-se a declaração da nulidade do Auto de Infração, haja vista que
restou-se comprovada a ausência de tipicidade fechada”;
 há que se aplicar à espécie o princípio da verdade material, sendo que “no
presente caso, a verdade dos fatos é que a conduta da Recorrente não
gerou qualquer prejuízo ao Erário”.
 o ADI no 6/2018 já posicionou o entendimento “quanto a não aplicação da
multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, na hipótese em que há correta
descrição da mercadoria em trânsito e, essencialmente, não há intuito de
dolo ou má-fé por parte do declarante”;
 a sanção aplicada deve ser considerada insubsistente “por falta de
proporcionalidade e razoabilidade”, ante “à ausência de má-fé ou de
vantagem auferida pela Recorrente”. Em razão disso, há que se aplicar o
art. 4o do Decreto-Lei no 1.042/1969, que prevê a relevação da penalidade.
A recorrente conclui seu recurso requerendo que seja “reformada a r. decisão
recorrida, para cancelar a penalidade aplicada”. Em pedido subsidiário, “requer seja compensado
o valor da multa aplicada com o valor dos tributos pago a maior”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720859/2012-21

2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se reporta à decisão recorrida, pretendendo
ver reconhecida a sua reforma, para o fim de cancelar a exigência fiscal combatida, seja pelo
reconhecimento da nulidade do auto de infração (“por ausência de tipicidade fechada”), seja pela
inaplicabilidade de penalidade em razão da comprovada ausência de má-fé, ou de prejuízo ao
Erário, reconhecendo-se a “verdade dos fatos” (princípio da verdade material), na esteira do que
restou declarado no ADI no 6/2018.
Muito embora não tenha sido expressado no pedido que encerra o reclamo,
pleiteou a recorrente a relevação da penalidade aplicada (art. 4o do Decreto-Lei no 1.042/1969),
além de, subsidiariamente, pedir pela compensação do pagamento a maior dos tributos na
Declaração de Importação n° 12/0882777-9, para deduzir do montante da multa aplicada.
Vejamos.
Da alegada nulidade do auto de infração – ausência de tipicidade fechada
A nulidade arguida pela recorrente foi objeto de apreciação pelo julgamento da
instância de piso, que não acatou o protesto, pelos fundamentos bem esposados que aqui seguem
transcritos, adotando-os como razões de decidir o ponto:
(...)
Quanto à multa aplicada, a impugnante alega nulidade sob o argumento de
ausência de tipicidade.
Em matéria de nulidade, o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Pelo transcrito, observa-se que, no caso de auto de infração, que se enquadra na
modalidade “atos e termos”, só haveria nulidade se esse fosse lavrado por
pessoa incompetente, uma vez que por preterição de direito de defesa apenas
“despachos e decisões” a ensejariam.
Por outro lado, lavrado o auto de infração e havendo irregularidades,
incorreções ou omissões diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão
nulidade e poderão ser sanadas caso o sujeito passivo tenha sido prejudicado,
como determina o art. 60 do mesmo decreto:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720859/2012-21

resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
Dessa forma, no caso tratado, tendo sido o ato de lançamento emitido por
autoridade administrativa competente e não se encontrando presente
pressuposto algum dos dispostos no art. 59 transcrito, não havendo, por si só,
que se falar em nulidade, afastada de plano sua ocorrência, deve-se analisar a
conformidade do lançamento em cotejo com as matérias discutidas
especificamente pela impugnante, discernindo as questões de natureza
preliminar daquelas correlatas ao mérito da autuação.
Nesse sentido, é de se salientar que as razões apontadas pela impugnante,
concernentes à tipicidade, não dizem respeito a aspectos preliminares, mas ao
próprio mérito do lançamento, como serão analisadas na sequencia deste voto.
Com efeito, o protesto pela nulidade do lançamento revestiu-se, em verdade, em
claro pedido pelo julgamento da improcedência do lançamento (atinente ao mérito).
Assim, formalmente rejeito a arguição preliminar pelo reconhecimento da
nulidade do auto de infração.
Da análise de mérito
Da mesma forma, na esteira da análise do reclamo, acompanho os fundamentos
quanto ao mérito da medida fiscal, tal como igualmente bem postos na decisão recorrida, que
seguem também transcritos, omitindo-se a transcrição dos dispositivos normativos, bem como
dos bons fundamentos esposados na Solução de Consulta Interna no 26, de 2013, referenciada no
julgado, limitando-me, no ponto, a transcrever suas ementas:
(...)
A penalidade em questão é a que se encontra prevista nos §§ 1o e 2o do art. 69
da Lei no 10.833, de 2003, combinados com o art. 84, I, § 1o, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001:
(...)
Na regulamentação, o Decreto no 6.759, de 1999, consolidou os mesmos
comandos legais no o art. 711, com destaque, no caso, ao inciso III, § 1o e III:
(...)
A fiscalização verificou que a importadora, nos documentos instrutivos da
operação de que trata o lançamento, prestou de forma inexata informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, relativo ao
valor total das mercadorias no local de embarque, valor unitário da mercadoria
na condição de venda e valor da mercadoria por unidade estatística na condição
de venda.
A impugnante alega ausência de tipicidade, prestação de todas as informações
exigidas pela legislação, não haver prejudicado o controle administrativo da
importação e necessidade de observância do princípio da legalidade, com todos
os elementos indispensáveis à caracterização da infração na sua norma
descritiva.
Sua tese não merece provimento.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720859/2012-21

A norma legal estabelece uma penalidade ao importador que omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado. Assim, a hipótese de incidência já se encontra
devidamente delimitada, de maneira precisa, clara e suficiente, cabendo a
aplicação da sanção em face do seu descumprimento, sem a necessidade de a
própria lei estabelecer todas as minúcias relativas às informações que se
almejam resguardar em benefício do controle aduaneiro e ao modo como são
prestadas. Deve-se, no caso, observar a regulamentação inerente à importação,
ato ao qual se refere a penalidade, a fim de se conferir efetividade à disciplina
legal.
O documento instrutivo da importação é a declaração de importação, formulada
no Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex, conforme estabelece a
Instrução Normativa SRF no 680, de 2006:
(...)
O citado Anexo Único consigna as informações a serem prestadas pelo
importador:
(...)
Tais dados também estão previstos no Anexo I da Portaria Interministerial no
291, de 1996, citado pela fiscalização, que estabelece em seus arts. 1o e 3o:
(...)
Portanto, as informações prestadas de forma inexata pela importadora
implicaram infração ao dispositivo legal, estando correta a aplicação da
penalidade.
Nesse contexto, o fato de prestar todas as informações exigidas em lei não
exime a importadora da penalidade aplicada, tampouco a tese de que houve
recolhimento a maior de tributos por erro cometido no valor unitário da
mercadoria importada.
Note-se que, em função da discussão relacionada ao alcance e à abrangência das
informações de natureza “administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado”
aludidas pela norma legal, a Coordenação-Geral de Tributação da Receita
Federal expediu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 26, de 13 de
setembro de 2013, que tem caráter vinculante na presente instância, com a
seguinte ementa:
“OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NORMA SECUNDÁRIA SANCIONATÓRIA
MULTA DO INCISO III DO ART. 711 DO REGULAMENTO ADUANEIRO.
ASPECTO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEDAÇÃO À
ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A hipótese de incidência abstrata de multa é norma sancionatória secundária
subjacente à norma primária que regula a conduta requerida.
O aspecto material da multa do inciso III do art. 711 do Regulamento
Aduaneiro é omitir ou prestar de forma inexata informação de natureza
administrativo tributária, cambial ou comercial.
As informações descritas nos incisos do § 1o do art. 711 do Regulamento
Aduaneiro são exemplificativas. Qualquer informação constante do anexo
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720859/2012-21

único da IN SRF no 680, de 2006, pode ocasionar a aplicação da referida
multa.
Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle
aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra matriz de incidência da multa.
A responsabilidade aduaneira tributária é objetiva, não tendo de se comprovar
culpa ou dolo.
A inexistência de conduta contrária ao ordenamento jurídico impede a
aplicação da multa contida na norma secundária.”
Conclui-se, assim, que igualmente não procede o protesto da recorrente quanto à
alegada improcedência do lançamento.
Demais protestos/pedidos
A recorrente defende a aplicação, à espécie, do disposto no ADI no 6/2018, com
vistas a eximir-se da aplicação da penalidade imposta. Observo que em sua impugnação
(protocolada em 2012), a referência, no mesmo sentido, foi ao ADI no 13/2002, revogado por
aquele outro, mas como o mesmo conteúdo.
De qualquer sorte, como também já bem pontuado pela instância de piso,
referidos Atos Declaratórios reportam-se à aplicação de penalidade diversa daquela lançada no
auto de infração aqui analisado. Nesse sentido, assim se reportou a decisão recorrida:
(...)
Quanto ao Ato Declaratório Interpretativo no 13, de 2002, refere-se expressa e
exclusivamente à multa do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, à multa
tributária cobrada de modo proporcional, não podendo ter seus efeitos
estendidos administrativamente por mera analogia à multas administrativas.
De fato, veja-se a literalidade do ADI em referência, transcrito da própria peça
recursal:

E, como relatado, a penalidade aqui aplicada tem fundamento no art. 69, caput, §§
1o e 2o da Lei no 10.833, de 2003. Enquanto essa calcula-se como proporção do valor aduaneiro
das mercadorias (1%), aquela outra computa-se como proporção do tributo não recolhido (75%).
A questão da ausência de má-fé ou de prejuízo ao Erário, da mesma forma, já foi
enfrentada pela decisão de piso, ao se reportar aos fundamentos da mencionada SCI no 26/2013,
da qual extraio excertos pertinentes:
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720859/2012-21

13.2. Verificar no caso concreto se aquela informação constante do anexo único
é ou não necessária vai de encontro à atuação vinculante da autoridade fiscal
quando da feitura da norma concreta (auto de infração), ou seja, quando da
aplicação da norma sancionatória. O que importa é verificar a ocorrência dessa
infração, independentemente de dolo ou culpa do sujeito passivo ( art. 136 do
CTN). Esperada determinada conduta do agente, se ele proceder de maneira
contrária, podendo fazê-lo de maneira correta, ele é sancionado,
independentemente de ter ou não incorrido em culpa ou dolo.
...
Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle
aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra matriz de incidência da multa. A
responsabilidade aduaneira tributária é objetiva, não tendo de se comprovar
culpa ou dolo.
De fato, a natureza objetiva da responsabilidade pela infração à legislação
aduaneira está contemplada pelo artigo 673 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 94, § 2o).
Dessarte, a eventual ausência de má-fé do infrator, ou mesmo de prejuízo ao
Erário ou aos controles fiscais, ainda que confirmados, se fosse o caso, de qualquer forma não se
prestariam a afastar a aplicação da penalidade àquele que praticou a infração autuada, em face da
prescrita responsabilidade objetiva.
De resto, quanto aos pedidos de relevação da penalidade, bem como de
compensação da multa lançada com os valores dos tributos tidos como pagos a maior na
importação objeto da autuação, estes não podem ser deferidos no âmbito deste julgamento
administrativo, falecendo competência a este colegiado para sua apreciação. No ponto, não há
que se conhecer do recurso.
Com efeito, especificamente quanto ao pedido de relevação da penalidade, à guisa
de ilustração, transcrevo as seguintes ementas de julgados deste E. CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/05/2011
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Incompetência deste órgão julgador para relevar ou reduzir a pena, a lei
atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda.
(Acórdão no 3003-001.654 – sessão de 17/03/2021 – decisão unânime)
..........
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720859/2012-21

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2008
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista.
(Acórdão no 3002-001.070 – sessão de 13/02/2020 – decisão unânime)
..........
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 25/01/2005 a 22/05/2009
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA DO
MINISTRO DA FAZENDA. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar pedido de relevação da pena. Matéria
de competência privativa do Ministro da Fazenda, que a delegou para o
Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 214/1979.
(Acórdão no 3402-008.871 – sessão de 23/08/2021 – decisão unânime)
..........
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Dato do fato gerador: 18/11/2004
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA DO
MINISTRO DA FAZENDA.
O CARF não é competente para apreciar pedido de relevação da pena. Matéria
de competência privativa do Ministro da Fazenda, que a delegou para o
Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 214/1979.
(Acórdão no 3302-010.429 – sessão de 28/01/2021 – decisão unânime)

E, quanto ao pedido de compensação da multa lançada com os valores dos tributos
pagos a maior no registro da DI, a decisão de piso, já no início do voto condutor, também
corretamente afastou a possibilidade da sua apreciação no âmbito do litígio administrativo, razão
pela qual adoto seus fundamentos como razão de aqui decidir o ponto:
(...)
Quanto ao direito creditório aventado na impugnação, não cabe ser analisado ou
deferido no presente processo, eis que estranho ao litígio decorrente da
exigência de penalidade administrativa, não sendo, da mesma forma, a
impugnação ao lançamento meio hábil à formalização do pedido. À época, a
matéria era regulamentada pelo art. 16 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, que estabelecia que “A retificação e o cancelamento de DI, bem como a
restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de tributo
administrado pela RFB, serão requeridos à unidade da RFB onde se processou
o despacho aduaneiro mediante o formulário Pedido de Cancelamento ou de
Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de
Crédito, ...”1 (Grifou-se).
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720859/2012-21

Com efeito, referido pedido deve ser veiculado pelo meio próprio, prescrito na
legislação regente (atualmente a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017), e analisado pela
unidade que jurisdiciona o contribuinte. E aos órgãos julgadores das instâncias administrativa
apenas competirá julgar eventuais recursos contra o indeferimento (ainda que parcial) dos
pedidos formulados.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso quanto aos pedidos de
relevação da penalidade e de compensação da multa aplicada e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 199
DF CARF MF
Original